Tribunal: STF
Processo: HC 233323
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.9.2023 por Luiz Fernando Adami Latuf e outros, advogados, em benefício de G L de P, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.9.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 825.609/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 2.3.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Votorantim/SP (Ação Penal n. 0002608-29.2017.8.26.0663) à pena de três anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 213 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (estupro qualificado tentado). O juízo sentenciante assegurou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 4 de julho de 2017, em horário indeterminado, na Rua Carolina de Assis Piazentin, 98, Altos de Votorantim, neste município e comarca de Votorantim, e em pelo menos mais de duas oportunidades, sendo essas em locais diversos e horários indeterminados, G L DE P, qualificado a fls. 21, praticou atos libidinosos com G A da S, de dezessete anos de idade, prima de sua esposa. Segundo se apurou o denunciado era esposo de L R A, que, por sua vez, é prima da vítima, sendo que constantemente G frequentava a residência de sua tia, mãe de L, onde também morava o denunciado. 



    Em ocasião anterior ao dia dos fatos, apurou-se que o denunciado foi buscar a vítima de moto em sua casa, para levá-la até a residência de L, oportunidade em que passou a mão em seu corpo, especialmente em sua parte íntima. 



    Em outra oportunidade, G começou a falar de sexo com a vítima, perguntando se ela ainda era virgem e se ele poderia ensiná-la como era o ato sexual, chegando, inclusive, a lhe dar camisinhas. 



    Em outro momento, G relatou a vítima que ficou observando-a tomar banho através da janela e que notou cada detalhe do seu corpo, momento em que pediu a vítima para lhe mostrar como era o sexo oral.



    No dia dos fatos, G aproveitando-se que estava sozinho com a [vítima] G na residência mencionada anteriormente, agarrou-a pelas costas, mordeu sua nuca e colocou a mão em sua genitália, sendo que o ato foi gravado pela vítima, a fim de mostrar a seus familiares a atitude do denunciado” (fls. 24-25, e-doc. 2). 



    3. Em 27.9.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “Estupro – Denúncia acolhida integralmente – Absolvição – Impossibilidade – Palavras da vítima merecem crédito e se revestem de indiscutível valor probante – Testemunhas que confirmaram as declarações da ofendida – Condenação mantida – Pena-base fixada em atenção às consequências do crime – Vítima que sofreu trauma psicológico de elevada gravidade – Tentativa mantida – Pena mantida – Regime semiaberto necessário – Substituição da pena corporal incabível – Crime praticado com violência e grave ameaça contra a vítima – Recurso improvido” (fl. 11, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 4.5.2022.



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 24.5.2022.



    5. Em 8.11.2022, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2267128-53.2022.8.26.0000, julgada improcedente pelo Oitavo Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 10.2.2023, em acórdão com esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. Declarações da vítima, corroboradas por cinco testemunhas. Contrariedade à prova dos autos não verificada. Inviabilidade da utilização da revisão criminal para reapreciação de provas. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 62, e-doc. 3).



    6. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual desprovido o apelo defensivo também foi objeto do Habeas Corpus n. 825.609/SP, denegado pelo Ministro Messod Azulay Neto em 8.8.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 25.9.2023:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - No tocante às consequências do crime, insta consignar, que ‘devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal’ (HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021). 



    III - Nota-se que o desvalor foi imputado, haja vista a existência de elemento acidental que, indubitavelmente, destoa dos desdobramentos ordinários do tipo penal, qual seja, ‘a vítima, ante o intenso abalo emocional sofrido, não bastasse os tratamentos psicológicos e psiquiátricos aos quais precisou se submeter, chegou a, inclusive, atentar contra a própria vida, tamanho foram o constrangimento e o medo que resultaram do crime sofrido’ (fl. 64). 



    IV - No no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    V - Na presente hipótese, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judicias (fl. 64) indicadas no acórdão, justifica a fixação do regime fechado. 



    VI - Em relação a possibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, ‘verifica-se vedada hipótese de inovação recursal, inadmitida por esta Corte, não passível de conhecimento pela via regimental, sob pena de indevida e extemporânea ampliação da extensão inicialmente pretendida no writ’ (AgRg no HC n. 757.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1, DJe de 24/4/2023). 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5). 



    7. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que o paciente seria primário e teria bons antecedentes, mas, apesar disso, o juízo sentenciante “entendeu por bem aplicar o regime semiaberto sem qualquer justificativa o que foi corroborado pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Ressaltam que o juízo sentenciante também teria majorado a pena-base em um sexto, de forma inidônea. 



    Enfatizam que o paciente “não tem qualquer registro criminal em seu nome conforme já mencionado, observado pelo cálculo de penas” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinalam que, “como consectário da redução efetivada na reprimenda do acusado, deve ser procedido ao ajuste no regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser estabelecido o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da reprimenda estabelecida (inferior a 4 anos) e a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Asseveram cabível, na espécie, a aplicação das Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Requer seja após a concessão da liminar aberta vistas ao Procurador da República para que manifeste seu parecer, e posterior seja concedida a Ordem em definitivo. 



    Seja concedido o Habeas Corpus concedido para 



    a) Reformular a dosimetria das penas aplicadas, para o mínimo legal. 



    b) Aplicar regime aberto” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 24.5.2022, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal em 29.9.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Busca-se, na presente impetração, o refazimento da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da reprimenda.



    12. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base do crime de estupro qualificado tentado em um sexto na primeira fase da dosimetria, considerada a circunstância judicial desfavorável reconhecida pelas instâncias ordinárias.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    13. Tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado, em 2.3.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Votorantim/SP (Ação Penal n. 0002608-29.2017.8.26.0663) à pena de três anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 213 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (estupro qualificado tentado). O juízo sentenciante fixou a reprimenda com os seguintes fundamentos:



    “DOSIMETRIA DA PENA 



    O acusado é primário e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes à fl. 110. 



    Na primeira fase, atenta às chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal diante das graves consequências que a conduta do acusado provocou à vítima, que teve que se submeter a tratamentos psiquiátrico e psicológico, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a considerar. 



    Na terceira fase, em virtude do reconhecimento da tentativa e dado o iter criminis percorrido pelo réu, que agarrou a vítima, exibiu o seu pênis, mas não conseguiu sequer que ela o tocasse, entendo por reduzir a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em 3 (três) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. 



    Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras” (fl. 54, e-doc. 2). 



    14. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo o agravamento da pena-base. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador André Carvalho e Silva de Almeida, quanto à dosimetria da pena:



    “Mantida, pois, a condenação, impõe-se, agora, analisar a pena fixada para, neste particular, concluir-se que nenhum reparo há de ser feito. 



    Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, apontou a i. magistrada para as significativas consequências do crime, vez que a vítima, ante o intenso abalo emocional sofrido, não bastasse os tratamentos psicológicos e psiquiátricos aos quais precisou se submeter, chegou a, inclusive, atentar contra a própria vida, tamanho foram o constrangimento e o medo que resultaram do crime sofrido. Desta feita e pelos mesmos motivos, mantenho a exasperação da pena inicial na fração de 1/6, fixando-a em 9 anos e 4 meses de reclusão. 



    Derradeiramente, reconhecida a tentativa, a despeito dos comentários já esboçados, mantenho a fração máxima de redução da pena, uma vez que, repita-se, quanto a isso não houve irresignação ministerial. 



    Assim, fica a pena definitiva, pela inexistência de outras circunstâncias modificadoras, em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão” (fls. 15-16, e-doc. 2). 



    15. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exasperação da pena-base, realçando as graves consequências da prática delitiva. O Relator assim concluiu:



    “A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    No tocante às consequências do crime, insta consignar, que ‘devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal’ (HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021). 



    Nota-se que o desvalor foi imputado, haja vista a existência de elemento acidental que, indubitavelmente, destoa dos desdobramentos ordinários do tipo penal, qual seja, ‘a vítima, ante o intenso abalo emocional sofrido, não bastasse os tratamentos psicológicos e psiquiátricos aos quais precisou se submeter, chegou a, inclusive, atentar contra a própria vida, tamanho foram o constrangimento e o medo que resultaram do crime sofrido’ (fl. 64). 



    Nessa linha: (...) 



    Assim, não há se falar em ausência de motivação idônea a justificar o desvalor da referida vetorial” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    16. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base na fração de um sexto, realçadas as graves consequências da prática delitiva, sendo impossível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de um ano e quatro meses na pena-base do crime de estupro qualificado, que tem pena em abstrato de oito a doze anos de reclusão.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    17. Também não há comprovação de ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, estabelecido na sentença condenatória com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena:



    “Nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, art. 33, § 3º c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei nº 7.210/84, o regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO” (fl. 54, e-doc. 2).



    18. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente. Extrai-se do voto do Relator:



    “Diante do montante de pena aplicado e da gravidade dos fatos aqui apurados, causador de sérios traumas à vítima, a despeito da primariedade e bons antecedentes do réu, mantenho o regime semiaberto para início de desconto da pena” (fl. 16, e-doc. 2). 



    19. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto quanto ao delito de estupro qualificado tentado:



    “No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    In casu, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judicias (fl. 64) indicadas no acórdão, justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo paciente”. 



    20. Embora a pena definitiva imposta ao paciente pelo crime de estupro qualificado tentado, de três anos, um mês e dez dias de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstância judicial negativa conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dosimetria e regime inicial de cumprimento da pena. 3. O habeas corpus não se presta à discussão da dosimetria da pena aplicada, quando o julgador não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 4. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.768-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.7.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    21. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Intime-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora